Tribunal: TJES
Processo: 5000082-71.2019.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCOS PEREIRA SANCHES
Órgão julgador: MARCOS PEREIRA SANCHES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000082-71.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA REGINA ALPOIM DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):MARCOS PEREIRA SANCHES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECORRENTE: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO: MARIA REGINA ALPOIM DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO MARCOS PEREIRA SANCHES

R E L A T Ó R I O

Irresignado e inconformado com o desfecho outorgado ao processo,
congruo tempore
e com regular preparo (ID 203648), insurgiu-se o recorrente, fazendo-o pela interposição do cabível e adequado recurso inominado.

Almeja, pelo reexame em sede recursal da matéria decidida, que alcance a presente irresignação desate derradeiro de provimento, preconizando, para este fito, a regularidade do TOI, bem como a devida exigibilidade do débito.

Contrarrazões recursais apresentadas, conforme ID 203659.

Essa a síntese do necessário
.

V O T O

Na parte que interessa ao deslinde da questão, a sentença restou assim proferida:

“(...)
SENTENÇA

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, no tocante à necessidade de perícia para julgamento da causa, tenho que o conjunto probatório é suficiente para a solução da controvérsia, não vislumbrando complexidade da causa que justifique a necessidade de prova pericial (TJDF; RI 07021628120168070005; 2ª Turma Recursal; Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas; Julg. 08/03/2017).

Logo, tenho que o Juizado Especial Cível é competente para julgamento da presente demanda.

Quanto ao mérito, entendo que a reuerida não observou o procedimento legal para caracterização e apuração de consumo irregular.

A concessionária requerida, por sua vez, aduz que realizou os procedimentos de maneira correta e que agiu em exercício regular do direito. Ademais, diz que não são devidos os danos extrapatrimoniais.

Compulsando os autos, observo que a requerida de fato não adotou todas as providências estabelecidas no artigo 129 e seguintes da Resolução 414 de 2010 da ANEEL, notadamente em relação à notificação prévia do consumidor (fls. 16 e 64) e à elaboração de perícia técnica.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]

II – II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

[...]

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

[...]

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Vê-se que a requerida somente emitiu o TOI, o demonstrativo de cálculo de consumo irregular e o relatório de consumo, sem se atentar para os demais procedimentos previstos no aludido artigo, notadamente a entrega, mediante recibo do TOI.

Em que pese o fato do marido da autora (que assinou o TOI) ser analfabeto, a requerida tem condições de comprovar que deixou uma cópia do documento com ele, o que não ocorreu.

Além disso, não há comprovação de que o consumidor foi cientificado da data da inspeção, para que possa facultar o seu acompanhamento.

Veja-se que no TOI, consta data preenchida a caneta, mas como dito, não há prova de que o consumidor, efetivamente, teve ciência.

Por tais motivos, os referidos relatório de consumo irreuglar é imprestável para os fins a que se destinam, impondo-se, consequentemente, a declaração de inexistência dos respectivos débitos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INCIDÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. [...] 4. A concessionária não se desincumbiu de provar a irregularidade no medidor da unidade consumidora, uma vez que não adotadas as providências exigidas no art. 129 da resolução normativa nº 414/2010 da ANEEL. Na espécie, o toi termo de ocorrência e inspeção foi emitido sem a presença do usuário ou de terceiro que o representasse no ato. Somado a isso, o equipamento foi objeto de perícia pela própria concessionária de energia elétrica, caracterizando-se, portanto, prova unilateral, insuficiente para caracterizar a irregularidade apontada. 5. Portanto, não houve a prova acerca da fraude, prova que incumbia à concessionária. Inexigibilidade do débito apurado a título de recuperação de consumo. Ação julgada procedente. Reconvenção improcedente. Redimensionado o ônus da sucumbência. Apelação provida. Unânime. (TJRS; AC 0202425-79.2018.8.21.7000; Porto Alegre; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Iris Helena Medeiros Nogueira; Julg. 08/08/2018; DJERS 14/08/2018)

Em relação aos danos morais, entendo serem incabíveis.

Na espécie, não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, mas tão somente “ameaça de corte”.

Tal fato, apesar trazer certo incômodo e angústia ao requerente, não foi capaz, a meu ver, de afetar a sua dignidade, causando-lhe humilhação ou vexame.

Ademais, não há notícia de inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes.

Por isso, impõe-se a improcedência dos danos morais.

Trago à colação recentíssimo julgado oriundo do Tribunal de Justiça do Espírito Santos que corrobora a conclusão deste relator:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR E LICITUDE DA COBRANÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1) Considerando que os fundamentos atinentes à exigência do débito foram acolhidos na sentença, não se conhece do recurso em relação a eles. 2) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a suspensão ilegal enseja a reparação por danos morais in re ipsa. Precedentes. 3) No entanto, como a interrupção do fornecimento não se efetivou e a instrução probatória revelou a irregularidade no medidor e a licitude da cobrança, a mera advertência de que o débito gerado poderia ocasionar o corte de energia não se mostra suficiente para configurar os danos morais. 4) Recurso parcialmente conhecido e provido. (TJES; Apl 0001227-30.2017.8.08.0002; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 09/10/2018; DJES 17/10/2018) (grifei)

No mesmo sentido, arestos do TJSP e TJRJ:

RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Cobrança após apuração de fraude no relógio medidor de energia elétrica. Ausência de corte de energia elétrica e não inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença parcialmente procedente. Negado provimento ao recurso. (TJSP; APL 1035121-03.2017.8.26.0576; Ac. 11863095; São José do Rio Preto; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lucila Toledo; Julg. 03/10/2018; DJESP 11/10/2018; Pág. 2090) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TOI. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS. [...] 2. A ré. Ora 1ª apelante, não fez prova da existência do suposto defeito no medidor, tampouco do registro a menor da energia elétrica consumida. 3.Débito por recuperação de consumo que deve ser, por conseguinte, afastado. 4. Adequada aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC/15. 5. Desacolhimento do pedido indenizatório que corresponde à sucumbência de parte mínima dos pedidos. 6. Dano moral não configurado. Ausência de suspensão do fornecimento de energia. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJRJ; APL 0047453-94.2016.8.19.0205; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas; DORJ 11/10/2018; Pág. 297) (grifei).

Ante o exposto, JULGO parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para acolher o pedido de anulação do débito, objeto do suposto consumo irregular.

Sem custas e honorários.

P.R.I.”

Acrescento apenas, por oportuno, que, após a verificação dos fatos e pelas provas contidas nos autos, nota-se que a recorrente não tem razão em suas alegações, tendo em vista a insubsistência do Termo de Ocorrência e Inspeção pela inobservância da garantia legal e constitucional de participação efetiva nos procedimentos administrativos de irregularidades, eis que, no caso concreto, a recorrida não comprovou que encaminhou notificação por escrito a recorrida informando-a com relação à apuração dos cálculos, o valor referente às diferenças de consumos, do critério adotado e, sobretudo, sobre o direito de interpor recursos, nos termos do art. 133, I a VI, e §§ 1º e 2º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, sendo surpreendida com a cobrança já na fatura de consumo.

Por derradeiro e como alerta para evitar eventual aplicação da sanção preconizada pelo art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ressalto que, inobstante a atual redação do art. 489, § 1º, do referido diploma legal, com a nova lei não houve substancial modificação na ideia de que “o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos colacionados pelas partes para expressar o seu convencimento, bastando, para tanto, pronunciar-se de forma geral sobre as questões pertinentes para a formação de sua convicção”, de modo que “desde que os fundamentos adotados sejam bastantes para justificar o concluído na decisão, o órgão jurisdicional não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos utilizados pela parte”.

Ou seja, “a função do julgador é decidir a lide e apontar direta e objetivamente os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes, ao contrário do que sucede com os peritos judiciais, que respondem individualmente aos quesitos ofertados nos autos”.

Com isso em mente, “Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante”. Além disso, registro que “A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”. Convém ainda acentuar que “O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios”.

No caso específico dos Juizados Especiais Cíveis, foi editado o Enunciado Fonaje 162, assim redigido:

“Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/15 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da lei 9.099/95.”

No mesmo sentido o Enunciado 153 do Fonajef, “verbis”:

“A regra do art. 489, parágrafo primeiro, do NCPC, deve ser mitigada nos juizados por força da primazia dos princípios da simplicidade e informalidade que regem o JEF.”

Mais, “
Enunciado 47 da Enfam: "O art. 489 do CPC/2015 não se aplica ao sistema de juizados especiais"

A par disso, lembro que “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos” “e não aquela decorrente do confronto entre o "decisum" e disposições legais ou argumentos da parte. Acaso a hipótese seja essa última, o recurso cabível é outro”. Desse modo, relembro – sempre para evitar o reconhecimento de embargos de declaração como mecanismo de protelação – que nesse tipo de recurso, “não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima” e diante do que se contém no art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são admissíveis quando destinados a obter pronunciamento tendente a eliminar omissão, obscuridade ou contradição interna do provimento jurisdicional. Não servem portanto para obtenção de nova decisão sobre tema já examinado pelo julgado, por inconformismo da parte e nem se mostram cabíveis, em sede de Juizados Especiais, para fins de prequestionamento (Fonaje, Enunciado 125).

Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que o seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivos pelos quais mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95, acrescidos das considerações acima, e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com base no art. 55,
caput
, do mesmo diploma legal, condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas e despesas processuais, devidamente atualizadas a partir do efetivo desembolso, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 214,71 na Guia de Recolhimento da União - GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “A” da Resolução nº 658 do STF, de 16 de janeiro de 2020.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.